Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DENISE ARAUJO SALVADO (ID 26387262), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1.023, §2°, do Código de Processo Civil). Publique-se.